Tribunal: STF
Processo: HC 237774
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PEDIDO EXTRAJUDICIAL DE ACESSO A DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. MERA IRREGULARIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 821.912/RJ (e-doc. 2).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, em 1º/12/2022, no âmbito da Operação Tropeiros, acolhendo requerimento do Ministério Público Federal, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, inc. I, por duas vezes, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 8). A denúncia foi recebida em 23/01/2023 (e-doc. 13).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região pleiteando o trancamento da ação penal em razão de suposta inobservância às formalidades legais na obtenção das provas, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 16). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Consta ainda dos autos que, em 06/07/2023, sobreveio sentença, tendo sido o paciente condenado à pena de 11 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.533 dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e associação para esse fim (e-doc. 15).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a ocorrência de nulidade processual em razão da colheita de dados de natureza telemática sem prévia autorização judicial. Narram que a autoridade policial, em 17/08/2021, determinou a expedição de ofícios às empresas iFood, Mercado Livre, 99 Táxi, Facebook e Uber requerendo, para além de dados cadastrais, informações como geolocalização e IP de criação das contas vinculadas ao corréu João Victor Pisk. Diante das respostas apresentadas, as quais continham, além dos dados do corréu, informes de terceiros que não estavam relacionados no feito, identificou-se a suposta participação do paciente nas condutas criminosas. Em decorrência, a autoridade policial expediu novos ofícios, agora especificamente em desfavor do paciente, àquelas empresas e também aos provedores Google e Apple objetivando o congelamento de dados de suas contas pessoais e o acesso a IMEIs, bem como foi alvo de busca e apreensão domiciliar. Aludem à teoria dos frutos da árvore envenenada, afirmando que a ausência de autorização judicial, quando do momento da expedição dos ofícios voltados ao corréu João Victor, diligência que trouxe o nome do paciente às investigações, torna nula a providência principal e qualquer desdobramento dela derivado. Dizem que, de acordo com o art. 11, § 2º, do Decreto nº 8.771, de 2016, a coleta de informações, pela autoridade policial, sem a necessidade de prévia autorização judicial, restringe-se à obtenção dos chamados dados cadastrais, não incluído o “fluxo de comunicações”, como ocorreu na espécie. Alegam que, em relação ao paciente, a devida autorização judicial sobreveio apenas dois meses depois que a diligência foi cumprida.



    6. Prosseguem afirmando que a medida de busca e apreensão domiciliar foi deferida pelo Juízo de origem com a condicionante de que os equipamentos eletrônicos apreendidos deveriam ser fotografados, bem como o local onde encontrados, nos termos do art. 158-B, inc. III, do CPP, o que não foi cumprido pela autoridade policial, resultando na quebra da cadeia de custodia da prova. Ponderam que o caráter facultativo previsto no dispositivo legal extingue-se quando, por expressa previsão, a autoridade judicial determina que seja realizado o registro dos objetos apreendidos. Sustentam contrariados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, por não ter tido a defesa acesso à integralidade das provas constantes dos autos, uma vez que algumas permaneceram, sem justificativa, sob sigilo durante a fase instrutória.



    7. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do processo (Apelação Criminal nº 5090658-44.2022.4.02.5101) até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, buscam o reconhecimento da ilicitude de todas as provas obtidas em relação ao paciente, com seu desentranhamento dos autos e a declaração de nulidade do feito. Consequentemente, pleiteiam seja o paciente colocado em liberdade.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Ao denegar a ordem de habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal regional, em extensa análise, reportando-se à decisão do Juízo de primeira instância que afastou as alegações de nulidade, concluiu pela inexistência das ilegalidades apontadas nos seguintes termos:



    “1. ALEGADA NULIDADE POR ACESSO A DADOS TELEMÁTICOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL



    Conforme já sinalizei ao apreciar o pedido liminar, a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição Federal, é da comunicação ‘de dados’ e não dos ‘dados em si mesmos’ (Primeira Turma, HC nº 124.322-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/12/16). Assim, o conceito de ‘dados’ contido no preceito constitucional não é o mesmo do conceito de ‘dados cadastrais’, não havendo necessidade de ordem judicial para a obtenção de dados meramente cadastrais, dos quais não se extraia conteúdo de conversas ou mensagens. E é exatamente por isso que os art. 15, 16 e 17 da Lei nº 12.850/2013 não têm sua constitucionalidade questionada.



    Na verdade, esse acesso direto via requisição é essencial não apenas para identificar e localizar suspeitos, mas também para permitir que a autoridade policial, de plano, possa excluir pessoas estranhas à investigação ou confirmar imediatamente álibis defensivos que lhe sejam apresentados, poupando cidadãos de se verem investigados de forma mais invasiva.



    O que transbordaria essa autorização legal é o acesso ao conteúdo de conversas, diálogos ou contatos travados (por e-mail ou aplicativos), aí sim passíveis de análise somente quando precedidos de autorização judicial. Os dados externos à comunicação telemática em si não estão submetidos à disciplina da Lei nº 9.296/96. Cito precedente da Sexta Turma do c. STJ:



    (...)



    Pois bem, consultando os autos do IPL de origem é possível verificar que as investigações tiveram início com a prisão em flagrante da codenunciada RUTE VITÓRIA MACHADO ALVES em 11/2019, no aeroporto do Galeão quando tentava embarcar com destino à Portugal trazendo consigo cerca de 3,2 Kg de cocaína (processo 5061156-65.2019.4.02.5101/RJ, evento 1, P_FLAGRANTE1). Em sequência a Polícia Federal valeu-se do acesso ao conteúdo do celular apreendido e franqueado pela flagrada (medida cautelar nº 5063460-37.2019.4.02.5101) e da identificação do veículo utilizado somado às imagens do circuito interno de câmeras do aeroporto, logrando identificar JOÃO VICTOR DOS SANTOS BAPTISTA PISKE como a pessoa que conduziu RUTE até o aeroporto e auxiliou-a na compra de passagens, bem como contatos deste último também com o investigado RODRIGO FRANÇA JORGE.



    A partir daí a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telemático das contas de e-mail identificadas como de uso de JOÃO VICTOS PISKE, o que foi judicialmente autorizado na medida cautelar nº 5111097-13.2021.4.02.5101 (processo 5111097-13.2021.4.02.5101/RJ, evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1), no âmbito da qual foi possível reunir indícios da suposta atuação do investigado em outros episódios de tráfico de entorpecentes e também identificar contatos seus com terceiros que passaram então a serem investigadas.



    Calha ressaltar a relevância cronológica da investigação. A prisão em flagrante ocorre em 05/09/2019 (processo 5061156-65.2019.4.02.5101/RJ, evento 1, P_FLAGRANTE1) os ofícios que no bojo do IPL foram direcionados às empresas, ao menos num primeiro momento, abarcaram apenas as pessoas de JOÃO VICTOR DOS SANTOS BAPTISTA PISKE E RODRIGO FRANÇA JORGE (os únicos até ali identificados) e foram expedidos em 17/08/2021, sendo logo em seguida, em 03/12/2021, deferida a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos de ambos (processo 5111097-13.2021.4.02.5101/RJ, evento 8, DESPADEC1).



    A partir dessa quebra de sigilo surgiram outros possíveis envolvidos que passaram então a ser investigados, dentre os quais o ora paciente HUGO e aí novos ofícios foram expedidos a essas mesmas empresas, com objetivo de coletar mais dados cadastrais, agora apontando um maior número de CPF's.



    Essa investigação deu azo à instauração da ação penal originária, na qual é imputado ao paciente a suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33, c/c art. 40, inciso I e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29 e art. 69 do Código Penal (processo 5090658-44.2022.4.02.5101/RJ, evento 1, DENUNCIA2), cuja denúncia foi admitida ainda em 23/01/2023 (processo 5090658-44.2022.4.02.5101/RJ, evento 77, DESPADEC1).



    E da leitura da decisão de recebimento da denúncia é possível constatar que não apenas o IPL embasou a acusação, mas também outras numerosas medidas cautelares, que foram didaticamente listadas pelo Magistrado de origem, ainda na decisão que notificou os acusados para defesa prévia, antes do juízo de prelibação sobre a denúncia na forma do art. 55 da Lei nº 11.343/2006 (processo 5090658-44.2022.4.02.5101/RJ, evento 3, DESPADEC1). Eis a listagem:



    1. 5063460-37.2019.4.02.5101 (Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico do aparelho telefônico apreendido de RUTE VITÓRIA MACHADO ALVES em 05/09/2019); 



    2. 5111097-13.2021.4.02.5101 (Pedido de Quebra de Sigilo Telemático para acesso a dados armazenados virtualmente - ‘nuvem’, referente aos e-mails de JOÃO VICTOR);



    3. 5061107-19.2022.4.02.5101 (Pedido de Prisão Preventiva)



    4. 5061193-87.2022.4025101 (Pedido de Busca e Apreensão);



    5. 5061196-42.2022.4025101 (Pedido de Quebra de Sigilo Telemático e busca e apreensão em face de outros investigados, incluindo o paciente HUGO BADO FERNANDES);



    6. 5068200-33.2022.4.02.5101 (Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal);



    7. 5085145-95.2022.4.02.5101 (Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico de IGOR MACIEL DE FREITAS);



    8. 5085361-56.2022.4.02.5101 (Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico de GABRIEL DO ALMO PERES);



    9. 5085743-49.2022.4.02.5101 (Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático para acesso a registros do conexão).



    A partir desse quadro, os impetrantes sustentam que através de ofícios encaminhados diretamente às empresas iFood, Mercado Livre, 99 Tecnologia Ltda., Facebook Inc e Uber do Brasil Tecnologia Ltda. a autoridade policial teria obtido acesso a fluxo de informações e geolocalizações do paciente sem a necessária e prévia autorização judicial.



    Contudo, a alegação padece de dupla inconsistência. 



    Primeiro, como já salientei linhas acima, o paciente não foi identificado a partir desses ofícios. Os primeiros ofícios expedidos, aliás, nem faziam referência ao paciente. HUGO foi identificado a partir da análise do conteúdo armazenado nas contas do co-investigado JOÃO VICTOR DOS SANTOS BAPTISTA PISKE, segundo descrição de informação policial que consta do IPL (processo 5061156-65.2019.4.02.5101/RJ, evento 112, INF2) e que foi precedida de autorização judicial, tratando-se da medida cautelar nº 5111097-13.2021.4.02.5101.



    O segundo ponto envolve os ofícios em si, que inclusive foram anexados pelos impetrantes (evento 1, OUT13) e são todos de semelhante teor, solicitando uma sequência de dados que se enquadram como registros cadastrais. Vejam-se as imagens:



    (...)



    O primeiro ponto a ser destacado, perceptível dos próprios ofícios, é que num primeiro momento não fizeram referência ao paciente, na medida em que sua identificação na investigação adveio da análise de conteúdo virtualmente armazenado em nuvem nas contas do investigado JOÃO VICTOR DOS SANTOS BAPTISTA PISKE (processo 5061156-65.2019.4.02.5101/RJ, evento 112, INF2), o que ocorreu mediante ordem judicial, como já frisei na contextualização dos fatos.



    No mais, mesmo aqueles ofícios posteriormente expedidos veicularam solicitação sempre de semelhante teor, indicam-se os CPF dos investigados/codenunciados, para solicitar das empresas todos os dados cadastrais disponíveis, inclusive nome, sobrenome, CPF, e-mail, terminal telefônico, conta bancária registrada e endereços, todas informações de caráter meramente cadastral, dados estáticos e pretéritos, fornecidos pelos próprios acusados às empresas.



    E de fato, as respostas também diligentemente acostadas pela defesa com a inicial (evento 1, OUT14), são elucidativas nesse sentido. Vejamos as respostas atinentes aos investigados JOÃO PISKE e RODRIGO JORGE, alvos dos primeiros ofícios expedidos.



    A empresa Ifood forneceu apenas nome, CPF (dado já disponível à autoridade policial), telefones, e-mails, endereços e pontos de referência desses endereços com CEP, nada mais. A empresa Mercado Livre forneceu e-mail, data de criação de contas, telefones, endereços e contas bancárias vinculados às contas dos CPF's apontados (apenas indicação genérica do banco e número da conta de pagamento/recebimento - evento 1, OUT14 - fls. 06/22).



    A única informação solicitada que poderia gerar algum tipo de discussão seria a geolocalização da criação da conta, informação requisitada apenas às empresas UBER e 99 TECNOLOGIA LTDA., bem como o de IP da máquina na qual criada à conta, solicitado à empresa Facebook Ink. Entretanto, quanto a isso também não verifico excesso.



    A Uber respondeu com nomes, e-mails, telefones, endereços e textualmente referiu que não forneceria nenhum dado distinto dos cadastrais (como relativos a viagens realizadas e valores recebidos), sem prévia ordem judicial. Ou seja, não forneceu nenhum dado de localização (evento 1, OUT14 - fls. 28/29).



    Apenas as empresas 99 TECNOLOGIA LTDA. e Facebook Inc. dispunham de dados de localização da criação da conta, mas a primeira forneceu apenas coordenadas e a segunda um endereço de IP (evento 1, OUT14 - fls. 02/05 e fls. 25/27), o que significa dizer que forneceram apenas uma única informação, consistente na localização do dispositivo no momento de criação da conta no aplicativo e nada mais. E tal informação envolve dado estático e pretérito que ao final e ao cabo poderia, como único resultado, indicar um endereço (o endereço a partir do qual foi criada a conta no aplicativo), que é uma informação cadastral que as autoridades policiais estão autorizadas a requisitar diretamente.



    Depois disso, outros ofícios foram encaminhados já abarcando a pessoa do paciente HUGO, mas com teor, encaminhamento e resposta nos mesmos moldes como se confere dos documentos também juntados pelos impetrantes (evento 1, OUT16) e dos autos do IPL de origem (processo 5061156- 65.2019.4.02.5101/RJ, evento 114, INF5).



    Não é viável equiparar a informação sobre localização de uma pessoa no momento da criação de uma conta em aplicativo com fluxo de dados, conteúdos, conversas ou informações que pudessem sofrer interceptação, visto que tais localizações são sempre estáticas, inalteradas e pretéritas, sequer se prestando a apontar eventuais deslocamentos. São dados que não guardam nenhum teor material de sigilo que transborde informações cadastrais para identificação de endereço.



    Assim não há nulidade alguma.



    2. Da alegada prova alienígena vinculando o paciente a determinado endereço



    Afirma a defesa que o MPF vinculou o paciente a um endereço e contas de e-mail que teriam sido fornecidos pela empresa IFOOD (Rua João Lopes Esteves, 289, Camboinhas, e uso dos emails ‘hugo90@globo.com’ e ‘hugobfsouza@hotmail.com’), mas que o documento que ampararia tal afirmação não consta em nenhum dos expedientes em que HUGO fora relacionado, caracterizando, assim, prova externa não aferível, que o impetrante denomina ‘prova alienígena’.



    De plano é necessário esclarecer que a origem desses dados está inequivocamente demonstrado e encartado ao processo, tratam-se de endereço e contas de e-mail fornecidas pela empresa Ifood, na planilha encartada ao IPL (processo 5061156-65.2019.4.02.5101/RJ, evento 114, INF5 - pg. 03 no que toca ao endereço).



    Esses dados, não padecem de nenhum vício, como dito no tópico precedente, eis que colhidos nas mesmas circunstâncias e método.



    Nesse particular, a defesa sustentou que esse endereço no bairro Camboinhas/Niterói, embora citado na medida de quebra de sigilo telemático em face do paciente (processo 5061196-42.2022.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1) não estaria encartado em nenhum dos diversos expedientes em que HUGO fora relacionado.



    Essa alegação só poderia ter 2 linhas de enfrentamento. Ou bem esses dados não teriam sido encartados aos autos ou encartados não teriam sido apresentados à defesa para ciência e contraditório.



    Pois bem, no primeiro aspecto a tese não sobrevive, pois como destaquei, a referência ao paciente vinculado ao citado endereço consta tanto do IPL (processo 5061156-65.2019.4.02.5101/RJ, evento 114, INF5), quanto da medida cautelar que resultou na quebra de seu sigilo telemático (processo 5061196- 42.2022.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1).



    Quanto ao acesso em si, me parece sintomático que durante a concretização da quebra de sigilo requerida pela autoridade policial (e que posteriormente desaguaria em outras medidas, como busca e apreensão), não caberia franquear acesso às defesas, por estarem ainda em curso, exceção clara ao teor do verbete 14 da súmula vinculante do c. STF. Se a autoridade policial busca identificar contas em nuvem para em face delas requerer quebra de sigilo, o documento que relata quais contas estariam vinculadas a quais investigados não deve ser fornecido previamente às defesas, sob pena de eventuais registros serem manipulados ou apagados.



    Quanto ao acesso em tempo e modo para exercício da ampla defesa, também se mostra solucionada a matéria, no que vale transcrever, por elucidativa que é, a mais recente decisão do MM. Juízo a quo, juntada aos autos no complemento das informações prestadas (evento 17, DESPADEC1):



    ... 



    ‘Na petição apresentada no Evento 200, a nobre defesa de HUGO alega que somente teve acesso aos Eventos 111/115 do IPL nº 5061156-65.2019.4.02.5101 após a determinação judicial realizada na audiência de 14/02/2023. Por esse motivo, requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais que foram praticados após o oferecimento da denúncia, pugnando ainda nova oportunidade e/ou complementação da defesa, após a análise integral dos referidos Eventos.



    (...)



    Retornando ao caso concreto, assiste razão ao douto causídico quando sustenta que, até a determinação emanada por este Juízo na audiência de 14/02/2023, alguns Eventos do IPL em epígrafe apareciam em seu perfil de advogado com a mensagem ‘Evento não gerou documento’. Nesse exato sentido, a tela existente na página 4 da petição do Evento 200.



    Todavia, conforme já antecipado, os Eventos em questão realmente possuíam documentos, que até então não eram visualizados pelas defesas porque a Polícia Federal e o MPF os cadastraram com nível de sigilo superior ao do próprio processo. Afinal, no sistema Eproc, é possível que o interessado atribua determinado nível de sigilo a um documento específico, mesmo que o processo, em si, não seja sigiloso ou então possua nível de sigilo diverso. Desse modo, eventual modificação no nível de sigilo do processo não alcançará, automaticamente, as peças sigilosas.



    Na audiência de 14/02/2023, assim se manifestou o MPF sobre o tema, conforme assentada no Evento 178: ‘Requer seja oportunizado às defesas os documentos que, neste ato, alegaram não ter acesso e/ou não foram intimados, bem como seja oportunizado a redesignação do interrogatório.’



    Em seguida, a questão foi abordada conjuntamente por todas as defesas, senão vejamos:



    Dada a palavra às defesas, o Dr. Hugo dos Santos Novais, em nome de todos os patronos, requereu: ‘Informo, inicialmente, que as defesas não se opõem à realização da audiência de interrogatório na data designada por este Juízo. No entanto, ressalto que a ilustríssima membro do MPF juntou aos autos da presente ação penal documentos (transações bancárias dos acusados) após o ajuizamento da ação penal, sendo certo que já havia deferimento de medida cautelar por este Juízo quando da deflagração da ação penal, não sendo, portanto, documentos novos, razão pela qual as defesas entendem que houve preclusão do órgão acusador em juntar tais documentos no bojo deste feito, apenas poucos dias antes do início da instrução processual. Outrossim, informo que os documentos constantes dos Eventos 111/115 do IPL, em que pese terem sido juntados oportunamente, estavam sob sigilo, razão pela qual as defesas não tiveram acesso, o que também contribui para o cumprimento da ampla defesa. Face ao exposto, as defesas pugnam pela extração dos documentos recentemente acostados aos autos (Evento 130 da ação penal).’ (Evento 178 - grifos meus)



    Ato contínuo, o Juízo concedeu a palavra às defesas, de forma individual, acerca da eventual redesignação dos interrogatórios e eventual repetição dos depoimentos das testemunhas ouvidas nesta data.



    De se ressaltar que todos os patronos presentes ao ato processual requereram expressamente a manutenção dos interrogatórios para o dia seguinte, motivo pelo qual foi proferida, também em audiência, a seguinte decisão:



    ‘Inicialmente, consigno que, em relação à questionada falta de acesso a alguns documentos do IPL nº 5061156-65.2019.4.02.5101, este Juízo, em decisão proferida em 04/11/2022 nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5061107- 19.2022.4.02.5101 (Evento 31), determinou o acesso irrestrito dos advogados, desde que com procuração, aos processos correlatos da Operação Tropeiros, incluindo o mencionado IPL.



    A referida decisão foi trasladada para o IPL (Evento 127) e a Secretaria concedeu o acesso aos patronos, o qual, todavia, não alcançou automaticamente pelo sistema Eproc as peças com maior grau de sigilo conferido diretamente pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal (Eventos 112, 113, 114, 115, 124 e 125).



    Dessa forma, em homenagem ao princípio da ampla defesa, determino que a Secretaria modifique para o nível 1 o sigilo dos referidos Eventos do IPL, a fim de que possam ser acessados pelos causídicos, inclusive anteriormente aos interrogatórios designados para a data de amanhã.



    Outrossim, constato que as peças acima referidas já constavam dos autos do IPL e foram referidas na denúncia oferecida pelo MPF. Desse modo, não há que se falar em eventual nulidade por dificuldade de acesso aos autos, pois a defesa tinha ciência, desde o IPL, que, dentre os 176 Eventos, havia apenas 6 sob maior sigilo e nada requereu. Assim, não há que se falar em nulidade, uma vez que as partes tiveram conhecimento que havia peças ainda sigilosas e nada declararam.



    (...)



    Após o encerramento da audiência, a Secretaria lavrou a certidão do Evento 180, que atesta a diminuição do sigilo dos Eventos 112, 113, 114, 115, 124 e 125 dos autos do IPL nº 5061156-65.2019.4025101 para nível 1, o qual permite o acesso aos advogados cadastrados nos autos.



    Saliento que a audiência de instrução e julgamento prosseguiu no dia seguinte, 15/02/2023, ocasião em que a defesa de HUGO reiterou o requerimento referente ao desentranhamento de peça do IPL nº 5061156- 65.2019.4.02.5101. Veja-se:



    (...)



    ‘O requerimento da defesa de Hugo aduz que este Juízo não teria apreciado o pedido de desentranhamento dos documentos do Evento 114 do IPL nº 5061156- 65.2019.4.02.5101. Compulsando os autos, observo que a defesa prévia apresentada no Evento 66 não formulou, de modo expresso e determinado, qualquer menção a este Evento 114, tendo o Juízo apreciado todas as defesas prévias na decisão proferida no Evento 77 desta ação penal, razão pela qual tal pedido restou precluso. Não obstante, este Juízo, na data de ontem (14/02/2023), já sanou eventual irregularidade e determinou a modificação do nível de sigilo das peças constantes do IPL nº 5061156-65.2019.4.02.5101, tendo sido assegurado a todas as partes o devido contraditório e a ampla defesa (Evento 178). Outrossim, cabe ressaltar que este Juízo analisou todas as defesas prévias no Evento 77 sem inconformismo defensivo a posteriori em relação à esta decisão. Por fim, endosso a manifestação ministerial quando aduz que 'apenas em audiência realizada na data de ontem esclareceu a sua falta de acesso ao referido documento, quando, de pronto, foi deferido pelo Juízo o acesso e, ainda, aberta a oportunidade de realização de repetição de atos instrutórios, o que não foi pedido pela defesa. Assim sendo, como houve o devido respeito a contraditório, este Parquet manifesta-se pelo indeferimento do pedido'. Indefiro, pois, o pedido da defesa de Hugo, até porque já houve decisão judicial a respeito do pedido na data de ontem.’. (Evento 184 - grifos meus)



    Com base no panorama acima traçado, entendo que não há como acolher a nulidade sustentada pela defesa de HUGO. Afinal, é inequívoco que o Juízo, tão logo comunicado que os advogados não tinham acesso a determinadas peças processuais ou mesmo a feitos vinculados à ‘Operação Tropeiros’, determinou que a Secretaria adotasse as providências cabíveis para franquear o acesso, em observância ao princípio da ampla defesa. De mais a mais, houve enfrentamento sobre a questão aventada pela parte ré nas duas audiências recentemente realizadas nesta ação penal.



    Apenas para que não pairem mais controvérsias sobre o tema, é cediço que, no processo penal, o eventual reconhecimento de nulidade demanda a comprovação do efetivo prejuízo pela parte, consoante dicção expressa do art. 563 do CPP. Em igual sentido, a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, ilustrada pelo excerto do seguinte acórdão:’ (grifo nosso)



    Perceptível da decisão transcrita que os impetrantes dispõem atualmente de acesso pleno a tudo que compõem o IPL e que a eles foi dada oportunidade de renovação de todos os atos desde a denúncia, manifestando-se as defesas (incluindo a do paciente) contrariamente a repetição dos depoimentos que já se haviam colhido.



    Portanto, se o acesso é pleno, se as defesas foram consultadas e não pugnaram pela renovação dos atos, e se o citado endereço foi obtido via acesso a dados cadastrais que ao final ensejaram oportuna quebra de sigilo, em momento que não comportariam ciência imediata aos agentes investigados, não há como reconhecer nulidade ou mínimo prejuízo ao exercício da ampla defesa. A prova disso é que o paciente apresenta impugnação específica com relação a um dentre tantos outros endereços fornecidos, a evidenciar que está habilitado a contraditar os fatos com bastante minúcia.



    Portanto, não há nulidade alguma a ser reconhecida.



    3. Da alegada quebra da cadeia de custódia



    Nesse ponto, alega a defesa que não foi observada a determinação do Juízo de que se fotografassem os objetos apreendidos e os locais onde estavam quando cumprido mandado de busca e apreensão, assim como determinado na decisão que deferiu as buscas domiciliares nos autos da medida cautelar nº 5061193- 87.2022.4.02.5101 (evento 1, OUT5).



    Embora conste da referida decisão e do correspondente mandado de busca e apreensão a determinação para fotografar os objetos apreendidos e o local onde recolhidos (evento 37, MANDBUSCAAPREENS6), não há nenhuma nulidade que se possa arguir, pois a quebra de cadeia de custódia, assim como qualquer outra nulidade em sede penal, exige demonstração ou ao menos apontamento concreto de prejuízo para que possa ser reconhecida, nos termos do art. 563 do CPP. Cito recente precedente do c. STJ nesse sentido:



    (...)



    Não raro os i. Ministros da Corte Superior, ao tratarem do tema, salientam que a análise das consequências da quebra de cadeia de custódia ainda ensejam relevantes controvérsias, pois se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, igualmente certo que, por outro, silenciou em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. E é aí que se mostram essenciais, dentro da análise casuística, a aferição de confiabilidade da prova e do prejuízo à defesa.



    Aliás, o próprio c. STJ sinaliza em seus precedentes que, mesmo nos casos onde esteja evidente a quebra da cadeia de custódia, tal violação (a teor dos arts. 158-A a 158-F do CPP) não implica, obrigatoriamente, a inadmissibilidade ou nulidade da prova, sendo imprescindível verificar as irregularidades ao lado dos demais elementos produzidos na instrução, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, poderia retirá-la dos autos ou declará-la nula. Cito como exemplo o quanto decidido pelo c STJ no julgamento do HC nº 653.515, julgado em 23/11/2023.



    No caso, o termo de apreensão (processo 5061193- 87.2022.4.02.5101/RJ, evento 37, APREENSAO8) e respectivo auto circunstanciado lavrados (processo 5061193-87.2022.4.02.5101/RJ, evento 37, AUTOCIRCUNS7) descrevem detalhadamente os bens apreendidos e o local da diligência, estando ao final subscritos não apenas por agentes policiais com fé pública mas também por testemunhas e pelo próp